Tribunal: TJDFT
Processo: 0747774-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de guarda, em que a parte autora objetiva a regulamentação da convivência paterna e pede a gratuidade da justiça; (ii) a gratuidade de justiça foi indeferida na origem; (iii) a parte agravante juntou prova documental que seria suficiente para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, contracheques e extrato bancário); (iv) os rendimentos da autora não ultrapassariam o teto de cinco salários-mínimos; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existiriam (ou não) elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, a ponto de fundamentar o indeferimento da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em data recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ firmou, por maioria, o entendimento vinculante (Tema Repetitivo n.o 1.178), referente à análise da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, para o fim de deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
5. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça teria definido que a adoção de critérios objetivos é admissível, mas não pode constituir fundamento exclusivo para afastar essa presunção.
6. Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já teria reafirmado a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei n.o 7.115/1983 (consulta n.o 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n.o 159/2024 – em 12.9.2025).
7. Diante das citadas diretrizes, no caso concreto mostram-se suficientes ao deferimento da gratuidade da justiça a declaração de hipossuficiência da parte agravante/autora, uma vez ausente qualquer elemento hábil a elidir a presunção de veracidade do documento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, §§ 1o a 3o; Recomendação CNJ n. 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178; TJDFT, acórdão 1721953, 07077937420238070000, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.06.2023, Dje 07.07.2023; TJDFT, acórdão 1713398, 07085705920238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 07.06.2023, Dje 23.6.2023; TJDFT, acórdão 2051056, 0701805-67.2025.8.07.9000, Rel. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 30.09.2025, DJe 08.10.2025.